Tribunal: TJMMG
Processo: 2000114-07.2025.9.13.0001
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): Fernando Armando Ribeiro
Órgão julgador: Fernando Armando Ribeiro
Órgão colegiado: Segunda Câmara
Data de julgamento: 2025-07-17
Data de publicação: 2025-07-24

Inteiro teor:
TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 1 APELAÇÃO Processo n. 2000114-07.2025.9.13.0001 Relator: Desembargador Fernando Armando Ribeiro Revisor: Desembargador Sócrates Edgard dos Anjos Julgamento: 17/07/2025 Publicação: 24/07/2025 Decisão: unânime EMENTA APELAÇÃO CRIMINAL – ESTELIONATO (ART. 251 DO CÓDIGO PENAL MILITAR) – ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA – REFORMA – NECESSIDADE DE INSTRUÇÃO CRIMINAL – PRINCÍPIO IN DUBIO PRO SOCIETATE – RECURSO MINISTERIAL PROVIDO. - As hipóteses de absolvição sumária exigem juízo de certeza, inexistente no caso, razão pela qual a não comprovação, de plano, de que o fato narrado evidentemente não constitui crime justifica a necessidade de instrução criminal para apuração dos fatos sob o contraditório. - Na fase inicial do processo, eventual dúvida deve ser resolvida em favor da sociedade, possibilitando o prosseguimento da ação penal e a produção de provas. ACÓRDÃO Vistos, relatados e discutidos os presentes autos, acordam os Desembargadores da Segunda Câmara, por unanimidade, em dar provimento ao recurso ministerial, para reformar a sentença e rejeitar o pedido de absolvição sumária formulado pela defesa, determinando o retorno dos autos ao CPJ da 1ª AJME, para regular prosseguimento do feito, com a realização da instrução criminal. Fez sustentação oral o advogado Paulo Henrique Souza Ribeiro RELATÓRIO Trata-se de recurso de apelação criminal interposto pelo Ministério Público do Estado de Minas Gerais contra r. sentença proferida pelo Conselho Permanente de Justiça (CPJ) da 1ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME) que acolheu a preliminar da defesa e absolveu sumariamente, nos termos do art. 397, inciso III, do Código de Processo Penal (CPP), o 3º Sgt PM Sérgio Pereira da Costa do crime de estelionato, tipificado no art. 251 do Código Penal Militar (CPM) (Eventos 44 e 45 – ATA1 – Processo Originário). O acusado foi denunciado pelo Ministério Público estadual desta Justiça castrense, em decorrência dos fatos abaixo transcritos, nos termos da exordial acusatória: [...] TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 2 Consta dos autos que entre agosto/2020 a janeiro de 2021, nesta capital, o denunciado obteve para si, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento. Segundo apurado, o militar apresenta histórico de lesão por arma de logo em 23/06/2014, ocorrido fora do serviço, com projétil alojado em região inguinal direita, tendo retornado ao serviço em fevereiro de 2015. Consta que nas avaliações periciais realizadas na JCS a partir de 20/07/2017, o denunciado relatava ficar a maior parte do tempo em casa, em virtude de dor crônica incapacitante, manifestava dificuldade expressiva para retorno ao trabalho, sem condições de aproveitamento de sua capacidade laborativa residual. Em razão disso, a partir de agosto de 2020, o denunciado permaneceu grande parte do tempo licenciado, após pareceres de dispensa saúde concedidas pela JCS, que consideravam a presença de capacidade laborativa residual, o liberando para exercer atividades administrativas. Apesar da liberação médica, eram apresentadas novas solicitações de licença saúde pelo mesmo. Entretanto, as avaliações médico-periciais concluíram que, frente ao grande lapso temporal entre a lesão inicial (2014) e a exacerbação dos sintomas (agosto/2020), associada a boa condição física do militar e ao fato dele ter retornado ao serviço a partir de fevereiro de 2015, não havia justificava para a quantidade de licenças apresentadas. O militar esteve licenciado, no período de 29/01/2021 a 29/03/2021, sob a alegação de que estaria com dor em membro inferior direito, com limitações para sair de casa, não conseguindo permanecer sentado por longos períodos, tendo relatado que dirigiria veículos apenas para se deslocar para tratamento médico, acrescentando que estaria sendo submetido à "bloqueios" duas vezes por semana no Hospital Vera Cruz, nesta capital. Na avaliação médica de 29/03/2021, o denunciado manteve as queixas de dor persistente, com dificuldade para dirigir, relatando que o faz apenas em pequenas distâncias (para ir ao hospital ou clínica). No entanto, entre os dias 08/02/2021 e 23/03/2021, o denunciado foi visto diversas vezes na condução de seu veículo particular, mormente no horário noturno para buscar a companheira no local de serviço dela, bem como se deslocou dirigindo entre as cidades de Belo Horizonte/MG e Juiz de Fora/MG. Ademais, durante licenças médicas anteriores, nos períodos de 05/10/2020 a 19/10/2020, 25/1/2020 a 14/12/2020 e 13/01/2021 a 27/01/2021, o militar também viajou, dirigindo de Belo Horizonte/MG até a cidade natal dele, Juiz de Fora/MG, contradizendo o estado clínico narrado pelo mesmo, aos médicos da JCS. (relatório de serviço da corregedoria – Osv n. 005/2021-CPM – ev. 10, anexos 2 a 18). Outrossim, conforme perícia médica efetuada pelo JCS, o período em que o denunciado esteve licenciado de forma prolongada (entre 17/08/2020 a 29/03/2021), ‘evidenciou divergência entre as queixas do militar, sua boa compleição física e resultado apresentado pela avaliação social’, (item 17, pg 18, laudo pericial), concluindo os peritos que restou observado que ‘o período longo de estabilidade clínica e capacidade laborativa’ é ‘discrepante com o quadro clínico relatado pelo periciado a partir de agosto de 2020. Divergência entre as queixas do militar, sua boa compleição física e resultado apresentado pela avaliação social. A ausência de realização dos bloqueios anestésicos seriados, muito provavelmente não justifica o afastamento completo de suas atividades laborativas por período TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 3 prolongado. Além disso, não ficou comprovada a interrupção dos bloqueios pelo IPSM conforme descrito na análise documental. Relatórios do médico assistente de março de 2021 a dezembro de 2021, evidenciam uma excelente evolução com melhora acentuada do quadro clínico. Ressalta-se que no relatório de março de 2021 o periciado apresentava dor importante aos mínimos esforços e no frio, enquanto que em dezembro do mesmo ano, foi liberada para corridas pelo médico assistente. Essa evolução favorável se apresenta contrária ao suposto deslocamento do projétil relatado nas avaliações periciais. Destaca-se que não foi descrita nenhuma terapêutica diferente para justificar evolução tão favorável, a não ser os bloqueios anestésicos descrito anteriormente. Diante dessas considerações, conclui-se que havia indícios de metassimulação nas avaliações realizadas entre agosto/2020 a janeiro de 2021.’ (evento 88, anexo 22). Destarte, O denunciado, no período supracitado, metassimulou um quadro de saúde incompatível aos médicos da JCS, a fim de obter licenças médicas que o afastaram indevidamente da atividade policial, embora continuando a receber o soldo, induzindo a erro a administração pública e o erário. Frente ao exposto, o denunciado encontra-se incurso no crime previsto no art. 251 (estelionato) do Código Penal Militar [...] (Evento 1 – DENUNCIA1 – Processo Originário) (Destaque no original). A denúncia foi recebida no dia 14 de fevereiro de 2025 (Evento 2 – RECDEN1 – Processo Originário), e o réu foi devidamente citado (Evento 22 – MANDCITACAO1 – Processo Originário). Em 31 de março de 2025, a defesa ofertou resposta à acusação (Evento 40 – Processo Originário), requerendo a absolvição sumária do réu, nos termos do art. 397, inciso III, do CPP, por considerar a conduta narrada na denúncia atípica, juntando documentos com o intuito de comprovar o alegado (Evento 26 – Processo Originário). Na audiência realizada no dia 15 de abril de 2025, as testemunhas da acusação, Cap PM Daniel Maia Pantuzzo e Cel QOR Gilmara Mota Martins, ficaram cientes da denúncia, porém não foram inquiridas. O CPJ, por maioria de três votos a dois, decidiu absolver sumariamente o réu, 3º SGT PM Sérgio Pereira da Costa, do delito de estelionato previsto no art. 251 do CPM, nos termos do art. 397, III, do CPP. Ficaram vencidos o juiz de direito titular e o juiz militar Maj Tiago Marcoline Gomes de Lima (Evento 44 e 45 – ATA1– Processo Originário). Nas razões recursais, o Ministério Público sustentou que a absolvição sumária está evidentemente contrária à prova dos autos. Destacou que os membros do CPJ que votaram pela absolvição sumária olvidaram do laudo pericial produzido pela Junta Central de Saúde (JCS). Afirmou que a sentença absolutória se assentou, equivocadamente, na suposta subjetividade da dor relatada pelo recorrido, afastando a tipicidade penal com base na ausência de dolo. Pontuou, entretanto, que, como demonstrado no laudo da JCS, a conclusão de metassimulação de doença decorreu de avaliação técnica objetiva, comparativa e intersubjetiva, conforme os critérios da medicina legal e da psiquiatria forense. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 4 Frisou que a metassimulação é definida pela medicina legal como “a exageração voluntária de sintomas reais, com o objetivo de obter algum tipo de benefício, como afastamento do trabalho, aposentadoria precoce, pensões ou indenizações. Trata-se de uma forma de fraude médica deliberada”. Assinalou que o autor acima citado ressalta que a metassimulação se diferencia da simulação pura, pois parte de um quadro clínico real, mas que é manipulado para intensificação de seus efeitos. Salientou que a literatura médica especializada reconhece que a avaliação da dor crônica não se baseia apenas em queixas do paciente, mas, sim, em parâmetros objetivos e comparativos, tais como: histórico evolutivo, coerência das declarações, capacidade funcional observada, exames clínicos e de imagem, bem como avaliação comportamental e social. Registrou que o psiquiatra Daniel Silva sustenta que “a simulação e a metassimulação são frequentemente identificadas quando há incompatibilidade entre a queixa subjetiva e a resposta funcional observada. A ausência de coerência entre os relatos e os achados clínicos é um forte indício de fraude deliberada”. Asseverou que o laudo pericial apontou indícios de metassimulação de doença, com base na análise clínica, na anamnese, na história ocupacional e na história pregressa: exame físico, análise de resultados dos exames realizados e documentos médicos referentes ao periciado, obtidos junto à JCS/PMMG. Alegou que a referida prova, tratada como “meros indícios” pelos membros do CPJ que votaram pela absolvição sumária, é corroborada pelos dados do relatório de serviço feito pela corregedoria da Polícia Militar de Minas Gerais (PMMG). Destacou que, no citado relatório, ficou demonstrado que, ao contrário das limitações informadas pelo réu aos médicos que o licenciaram, ele usufruía de uma vida cotidiana absolutamente normal, inclusive exercendo atividades que o estado de saúde narrado por ele impediria. Aduziu que a autora Ana Cláudia Brandão Muniz ressalta que “a verificação de metassimulação não depende apenas de exames físicos, mas também de conduta clínica pericial integrada, incluindo observação do comportamento, inconsistência das declarações e comparação com outras fontes de evidência”. Sustentou que, à luz da doutrina médica especializada, não se pode afirmar que a dor seja “puramente subjetiva”, quando há indícios objetivos de distorção deliberada da realidade clínica, como no presente caso, demonstrando o dolo apto a configurar o delito de estelionato. Pontuou que o laudo comprova que o quadro descrito não justificava as sucessivas licenças, tampouco a limitação, salientando que os deslocamentos, as omissões documentais e as contradições funcionais evidenciam a intenção do réu de enganar a Administração Militar, para obter vantagem econômica indevida, preenchendo todos os requisitos do art. 251 do CPM. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 5 Ressaltou que o laudo da JCS aponta claramente que o réu não realizava o tratamento alegado (bloqueios anestésicos); realizou viagens intermunicipais dirigindo, apesar de afirmar não conseguir dirigir; apresentava boa evolução clínica sem tratamento novo e estava clinicamente apto para atividades administrativas durante todo o período. Assinalou que tais comportamentos são incompatíveis com mera negligência médica ou erro diagnóstico, e evidenciam a intenção dolosa do ora apelado de manter-se afastado do serviço, para receber o soldo de forma indevida. Por fim, pugnou pela reforma da decisão de primeiro grau, devendo os autos retornarem à 1ª AJME, para o prosseguimento da ação penal em desfavor do 3º Sgt PM Sérgio Pereira da Costa (Evento 49 – Processo Originário). Em contrarrazões, a defesa alegou que não ficou comprovado que o fato apurado configura infração penal, motivo pelo qual entende que deve ser mantida a absolvição sumária. Pontuou que não houve indiciamento do apelado no Inquérito Policial Militar (IPM), por ter o encarregado concluído que estava provada a inexistência do fato [art. 439, alínea “a”, primeira parte, do Código de Processo Penal Militar – (CPPM)]. Ressaltou que, diante de todos os elementos indiciários produzidos no IPM e confirmados pela perícia médica realizada pelo Instituto Médico Legal, verifica-se que a condição de saúde relatada pelo recorrido é verdadeira, crônica e decorre diretamente de lesões gravíssimas sofridas no exercício de sua função policial. Aduziu que ficou comprovado que as sequelas da lesão são incapacitantes, de difícil controle e sem alívio com medicação oral, fisioterapia, analgésicos e anti-inflamatórios. Salientou que, no período apurado na denúncia (08/2020 até 01/2021), todos os atestados médicos apresentados pelo recorrido foram devidamente homologados pela JCS da PMMG, conforme se verifica das mensagens no Painel Administrativo (PA) constantes do evento 26. Afirmou que o estado clínico do apelado à época dos fatos é comprovado também pela prova testemunhal produzida, notadamente pelos depoimentos do Sgt PM Audrey Inês Mendes Santana, que trabalhava diretamente com ele, dos fisioterapeutas Matheus de Carvalho Gomes e Camila Carvalho M. Ferreira, bem como do médico responsável pelo seu tratamento, Dr. Carlos Cézar Nunes. Frisou que o Dr. Carlos Cézar Nunes informou que o tratamento do apelado se iniciou no ano de 2016 e atestou a piora do quadro clínico e das limitações decorrentes de sua condição em razão do deslocamento do projétil. Asseverou que, antagonicamente, o laudo pericial que sustenta a denúncia, o qual foi produzido pela JCS, sequer indica na resposta aos quesitos qual seria o período de efetiva incapacidade/capacidade do apelado. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 6 Sustentou que, na investigação, foi comprovado que o apelado não realizou nenhuma prática ou conduta incompatível com o tratamento ou com as recomendações médicas. Alegou que, no laudo produzido pela JCS, foi ignorado o fato de o apelado ter sido obrigado a interromper as sessões de fisioterapia, em decorrência da pandemia da COVID-19, o que contribuiu para a piora do quadro de dor. Destacou que não foi identificado sequer indício de emprego de fraude ou ardil que teria sido utilizado para manter a administração em erro e não há vantagem ilícita percebida, considerando que todos os afastamentos foram lícitos, respaldados em atestados médicos devidamente homologados pela JCS. Assinalou que, na hipótese em exame, há somente o exercício básico do direito fundamental à saúde, previsto no art. 196 da Constituição Federal (CF) de 1988, tendo o recorrido compromisso e responsabilidade com o tratamento que lhe foi prescrito e dedicação ao trabalho, na medida de suas limitações. Afirmou que a remuneração do apelado é lícita, e o seu afastamento do trabalho foi mediante atestados prescritos por médico competente, sendo eles devidamente homologados pela JCS, de modo que inexiste vantagem ilícita recebida. Registrou que, em caso similar ao dos autos, este Tribunal de Justiça Militar de Minas Gerais reconheceu a atipicidade da conduta e que há precedente do Supremo Tribunal Federal determinando a aplicação do art. 396-A do CPP no âmbito da Justiça Militar, sendo, pois, cabível a absolvição sumária do art. 397 do CPP. Por derradeiro, requereu o desprovimento do apelo ministerial, com a consequente manutenção da sentença de absolvição sumária proferida pelo CPJ da 1ª AJME, nos termos do art. 397, inciso III, do CPP (Evento 56 – Processo Originário). Em parecer, a eminente procuradora de Justiça opinou pelo conhecimento e pelo provimento do recurso interposto pela acusação, a fim de que seja reformada a decisão de primeira instância, “reconhecendo-se a inexistência de elementos que justifiquem a absolvição sumária com a consequente retomada da marcha processual até a condenação do 3º Sgt PM Sérgio Pereira da Costa nos exatos termos da denúncia” (Evento 7). É o relatório. VOTOS DESEMBARGADOR FERNANDO ARMANDO RIBEIRO, RELATOR Conheço do recurso, uma vez que estão presentes os requisitos objetivos e subjetivos para sua admissibilidade. Da análise dos autos, verifica-se que o Conselho Permanente de Justiça (CPJ) da 1ª Auditoria de Justiça Militar Estadual (AJME), por TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 7 maioria de três votos a dois, decidiu absolver sumariamente o réu, 3º Sgt PM Sérgio Pereira da Costa, do delito de estelionato previsto no art. 251 do CPM, nos termos do art. 397, III, do CPP. Ficaram vencidos o juiz de direito titular e o juiz militar Maj Tiago Marcoline Gomes de Lima (Evento 44 e 45 – ATA1– Processo Originário). Inconformado, o Ministério Público pugnou pela reforma da decisão de primeiro grau, com a consequente devolução dos autos à primeira instância, para o prosseguimento da ação penal em desfavor do recorrido. Compreendo que razão lhe assiste. Como cediço, o Tribunal Pleno do STF, no julgamento RHC 142608, decidiu que o rito dos artigos 396 e 396-A do Código de Processo Penal (CPP), que tratam da resposta à acusação, deve ser aplicado aos processos penais militares, permitindo que o militar tenha a possibilidade de, logo na primeira oportunidade, afastar as acusações que pesam em seu desfavor e tentar convencer o magistrado da existência de uma das causas de absolvição sumária. As hipóteses de absolvição sumária, por sua vez, encontram-se previstas no art. 397 do CPP, as quais também devem ser aplicadas aos processos criminais militares, por força do referido julgado do STF, bem como do disposto no art. 394, §4º, do CPP, o qual preconiza que “as disposições dos arts. 395 a 398 deste Código aplicam-se a todos os procedimentos penais de primeiro grau, ainda que não regulados neste Código”. A propósito, confiram-se as causas de absolvição sumária elencadas no art. 397 do CPP: Art. 397. Após o cumprimento do disposto no art. 396-A, e parágrafos, deste Código, o juiz deverá absolver sumariamente o acusado quando verificar: (Redação dada pela Lei nº 11.719, de 2008). I - a existência manifesta de causa excludente da ilicitude do fato; (Incluído pela Lei nº 11.719, de 2008). II - a existência manifesta de causa excludente da culpabilidade do agente, salvo inimputabilidade; (Incluído pela Lei nº 11.719, de 2008). III - que o fato narrado evidentemente não constitui crime; ou (Incluído pela Lei nº 11.719, de 2008). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 8 IV - extinta a punibilidade do agente. (Incluído pela Lei nº 11.719, de 2008). No presente caso, em uma análise de cognição sumária, não vislumbrei, estreme de dúvidas, a presença de quaisquer das referidas causas de absolvição sumária. A denúncia narra, em síntese, que, entre agosto de 2020 e janeiro de 2021, o réu obteve para si vantagem ilícita em prejuízo da Administração Pública, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento, ao apresentar, reiteradamente, quadro clínico incompatível com sua real condição de saúde, com o intuito de obter sucessivas licenças médicas indevidas e, assim, manter-se afastado de suas funções sem prejuízo da percepção de seus vencimentos. Segundo apurado, o militar possui histórico de lesão por projétil de arma de fogo ocorrida fora do serviço em junho de 2014, com retorno às atividades laborais em fevereiro de 2015. A partir de 2017, passou a ser submetido a avaliações periódicas pela Junta Central de Saúde (JCS), nas quais relatava quadro de dor crônica incapacitante e impossibilidade de exercer qualquer função, inclusive administrativa. Consta que, a partir de agosto de 2020, ainda que liberado pela JCS para o desempenho de atividades administrativas, o acusado continuou a apresentar sucessivos pedidos de licença médica, sob alegação de agravamento do quadro doloroso. No entanto, a perícia médica realizada posteriormente indicou incongruência entre os sintomas descritos e sua condição física, destacando a ausência de justificativa clínica plausível para o afastamento prolongado. Apurou-se, ainda, que, durante os períodos de afastamento – notadamente entre janeiro e março de 2021 –, o recorrido foi visto, por diversas vezes, dirigindo seu veículo particular, inclusive à noite, e realizando deslocamentos entre Belo Horizonte/MG e Juiz de Fora/MG, comportamento incompatível com as limitações que afirmava possuir nos exames médicos. A perícia concluiu pela existência de indicativos de metassimulação, ou seja, de agravamento deliberado dos sintomas por parte do periciado, com o propósito de obter licenças médicas prolongadas sem respaldo técnico. Concluiu-se que o réu induziu a erro os órgãos de perícia médica e a Administração Militar, obtendo, de forma fraudulenta, afastamentos indevidos e o recebimento integral de sua remuneração (Evento 1 – DENUNCIA1 – Processo Originário). TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 9 Em razão de tais fatos, o acusado foi denunciado pelo delito de estelionato, previsto no art. 251 do CPM, o qual possui a seguinte redação: Art. 251. Obter, para si ou para outrem, vantagem ilícita, em prejuízo alheio, induzindo ou mantendo alguém em erro, mediante artifício, ardil ou qualquer outro meio fraudulento: Pena - reclusão, de dois a sete anos. Infere-se dos autos que o CPJ, por maioria de três votos a dois, acolheu o pedido da defesa e absolveu sumariamente o réu, com base nos seguintes fundamentos: [...] O Conselho Permanente de Justiça, por maioria de 03 votos a 02, decidiu absolver sumariamente o réu 3º SGT PM Sérgio Pereira da Costa nos termos do art. 397, III, do CPP, considerando que após detida análise dos autos, especialmente da peça acusatória e dos elementos preliminares coligidos, verifica-se que não restaram evidenciados os elementos essenciais à caracterização do tipo penal previsto no art. 251 do Código Penal Militar, o qual exige, para sua configuração, a demonstração de: Conduta fraudulenta (ardil, artifício ou qualquer outro meio fraudulento); Vantagem ilícita auferida em prejuízo alheio; Dolo específico de enganar ou induzir alguém a erro, com finalidade de obtenção de benefício indevido. No presente caso, embora haja menção a divergências entre os relatos clínicos do acusado e seu comportamento observado externamente, não há nos autos qualquer elemento técnico ou fático que comprove, de forma clara e inequívoca, o dolo de fraudar a administração pública. O próprio laudo médico pericial menciona "indícios de metassimulação", expressão que revela hipótese, e não certeza, de simulação de incapacidade. Ademais, não há qualquer prova conclusiva de que o militar tenha apresentado documentos ou informações falsificadas, tampouco que tenha manipulado ou ludibriado diretamente os profissionais médicos ou a junta de saúde militar. As licenças concedidas foram fundamentadas em pareceres técnicos, o que afasta a tese de indução dolosa a erro. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 10 Frisa-se que a divergência entre a percepção médica e o comportamento pessoal não configura, por si só, o crime de estelionato, sendo necessária a demonstração clara de conduta dolosamente fraudulenta, o que não se verifica no presente caso. O próprio contexto clínico do réu, portador de histórico de lesão por arma de fogo com dor crônica persistente e incapacitante, sugere situação de difícil diagnóstico objetivo, sendo insuficiente para se afirmar, com segurança, a prática de fraude contra a Administração. Nesse sentido, ausente o dolo específico e os demais elementos essenciais à caracterização do delito, a acusação não encontra respaldo jurídico suficiente para prosseguimento. Diante do exposto, o CPJ, por maioria de 03 votos a 02, acolheu a preliminar suscitada pela Defesa e, com fundamento no art. 397, III, do Código de Processo Penal, votou pela absolvição sumária do réu, por inexistência manifesta de elementos que configurem o crime de estelionato previsto no art. 251 do Código Penal Militar. Votaram vencidos o Juiz Titular da 1ª Auditoria Dr. Marcelo Adriano Menacho dos Anjos e o Juiz Militar MAJ Tiago Marcoline Gomes de Lima [...] (Eventos 44 e 45 – Processo Originário). Com a devida vênia aos fundamentos apresentados pelos membros do escabinato que votaram pela absolvição, julgo que a sentença deve ser reformada para afastar a absolvição sumária. Como a absolvição sumária consiste em um julgamento antecipado da lide, é necessário que exista um juízo de certeza para a sua prolação, uma vez que, nessa fase processual, prevalece o princípio in dubio pro societate. Em outras palavras, em situações que demandam análise probatória ou dúvida razoável, aplica-se o princípio do in dubio pro societate, não podendo o juiz encerrar a persecução prematuramente. Acerca do tema, trago à baila os ensinamentos de Renato Brasileiro de Lima: [...] Como se pode perceber pela própria redação dos incisos do art. 397 (existência manifesta, evidentemente), a absolvição sumária, por importar em verdadeiro julgamento antecipado da lide, deve ser reservada para as situações em que não houver qualquer dúvida acerca da atipicidade do fato delituoso ou da presença das excludentes TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 11 da ilicitude (justificantes), excludentes da culpabilidade (dirimentes), salvo inimputabilidade, e causas extintivas da punibilidade. Há necessidade, portanto, de um juízo de certeza. Vigora, então, no momento da absolvição sumária, o principio do in dubio pro societate, ou seja, havendo dúvida acerca da presença de uma das hipóteses do art. 397 do CPP, incumbe ao juiz rejeitar o pedido de absolvição sumária. Por isso, em caso concreto envolvendo acusado de crime de contrabando que sustentava que não tinha consciência da origem das máquinas caça-níqueis apreendidas em seu estabelecimento, entendeu o STJ ser indevida sua absolvição sumária, porquanto pairavam controvérsias quanto ao dolo do agente. De se notar que a cognição exercida pelo juiz ao analisar o pedido de absolvição sumária, em relação à profundidade, não é exauriente, mas sumária. Em razão do momento em que essa decisão é proferida - no limiar do processo -, o juiz exerce uma cognição sumária, limitada em sua profundidade, permanecendo em nível superficial. Logo, eventual rejeição da absolvição sumária do acusado não faz coisa julgada formal e material, nem tampouco impede que, por ocasião da sentença final, possa o juiz absolver o acusado com base em fundamento anteriormente rejeitado (v.g., legítima defesa) (in Manual de Processo Penal: volume único / Renato Brasileiro de Lima – 13. ed.rev., ampl. e atual. – São Paulo: Ed. JusPodivm, 2024, p. 1.341) (Destaca-se). A propósito, cito julgado do Tribunal de Justiça de Minas Gerais nesse sentido: EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - ESTELIONATO - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - AUSÊNCIA DE JUSTA CAUSA E ATIPICIDADE MATERIAL DA CONDUTA - EXTINÇÃO PREMATURA DO FEITO - SENTENÇA DESCONSTITUÍDA - REGULAR PROSSEGUIMENTO - RECURSO PROVIDO. Se a denúncia descreve a ocorrência de crime, em tese, afigura-se temerária a extinção prematura do feito, por sustentada ausência de justa causa, sem a necessária elucidação dos fatos e instrução processual. Não há cogitar-se em atipicidade da conduta quando a sua prática envolver artifícios, ardis ou qualquer outro meio fraudulento que antecedam ao ajuizamento da ação. Precedentes do STJ. (TJMG - Apelação Criminal 1.0512.16.002948-8/001, Relator(a): Des.(a) Edison Feital Leite , 1ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 25/01/2022, publicação da súmula em 04/02/2022) (Destaque-se). EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - AMEAÇA - VIOLÊNCIA DOMÉSTICA - MARIA DA PENHA - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - INCONFORMISMO MINISTERIAL - CONDUTA TÍPICA - INDÍCIOS DE TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 12 AUTORIA E MATERIALIDADE - REGULAR PROSSEGUIMENTO DO FEITO -NECESSIDADE. Não vislumbradas quaisquer hipóteses de causas excludente de ilicitude ou de culpabilidade, ou, ainda, extintivas de punibilidade, narrando a denúncia uma conduta, em tese, típica, não há que se falar em absolvição sumária. (TJMG - Apelação Criminal 1.0521.16.003059-4/001, Relator(a): Des.(a) Paulo Cézar Dias , 3ª CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 04/12/2018, publicação da súmula em 22/01/2019) (Destaque-se). EMENTA: APELAÇÃO CRIMINAL - LESÃO CORPORAL NO ÂMBITO DOMÉSTICO - ABSOLVIÇÃO SUMÁRIA - IMPOSSIBILIDADE - CONDUTA QUE, EM TESE, PODE CONSTITUIR CRIME - CASSAÇÃO DA SENTENÇA - REGULAR PROSSEGUIMENTO DO PROCESSO - RECURSO PROVIDO. 1. A absolvição sumária admitida pelo inciso III do art. 397 do CPP somente é admitida quando o fato narrado evidentemente não constituir crime, em um juízo de absoluta certeza sobre a não subsunção da conduta ao tipo penal. 2. Dessa forma, ao menos em um juízo sumário, a suposta intenção de corrigir e repreender a vítima não se compatibiliza com o emprego de meios desproporcionais que causam lesões corporais, pelo que se mostra necessária a regular instrução do feito. (TJMG - Apelação Criminal 1.0512.19.004096-8/002, Relator(a): Des.(a) Eduardo Machado , 9ª Câmara Criminal Especializa, julgamento em 15/02/2023, publicação da súmula em 15/02/2023) (Destaque-se). Como visto, na fase em que o processo se encontra, deve ser feito um exame superficial das provas, e não um exame exauriente, sob pena de configurar-se verdadeiro prejulgamento da demanda. Observa-se que, no caso em voga, parte do escabinato compreendeu que não há qualquer elemento nos autos que comprove, de forma clara e inequívoca, o dolo do réu de fraudar a Administração Militar, salientando que o próprio exame pericial menciona “indícios de metassimulação”, o que demonstra que há uma possibilidade, e não certeza. Segundo os juízes militares que votaram pela absolvição sumária, o contexto clínico do acusado sugere situação de difícil diagnóstico objetivo, sendo insuficiente para concluir, seguramente, pela configuração dos elementos essenciais à caracterização do delito de estelionato. Assim, entenderam que tais fatos justificariam a decretação da absolvição sumária, pois o fato narrado não constitui crime. A despeito dos fundamentos invocados por parte do CPJ, compreendo que a existência ou não do dolo de fraudar a Administração Militar deve ser apurada em instrução criminal, sob o crivo TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 13 do contraditório, momento em que poderemos afirmar, com a devida certeza, se houve ou não a prática do crime de estelionato, sem correr o risco de fazer um prejulgamento da demanda. Percebe-se que, no Inquérito Policial Militar, há elementos indiciários que corroboram tanto a versão do réu (depoimentos de testemunhas e documentos médicos) quanto a versão da acusação (exame pericial da JCS concluindo pela existência de indícios de metassimulação). Ora, a absolvição sumária, nos termos propostos por parte do CPJ, só é admissível quando manifestamente o fato é atípico ou inexistente, o que não se vislumbra na hipótese em exame. A existência de dúvida, ainda que mínima, relativa à configuração do dolo não conduz, nessa etapa inicial do processo, à absolvição sumária, pelo contrário, revela a necessidade de prosseguimento da instrução do feito para a devida apuração da caracterização ou não do elemento subjetivo do tipo penal. Inclusive, o fato de haver divergência do CPJ quanto à absolvição sumária já demonstra que não ficou cristalinamente comprovada, de plano, a ausência de dolo na conduta do réu, que, repito, será mais bem apurada no decorrer da instrução processual, sob o crivo do contraditório e da ampla defesa. Ressalto, por fim, que a rejeição da absolvição sumária não faz coisa julgada formal e material, de modo que nada impede que o acusado venha a ser absolvido na sentença, caso os fatos descritos na denúncia não sejam confirmados em juízo, salientando-se, apenas, que não se pode retirar, de forma prematura, a possibilidade de o Ministério Público produzir provas em desfavor do réu. Diante do exposto, dou provimento ao recurso ministerial, para reformar a sentença e rejeitar o pedido de absolvição sumária formulado pela defesa, determinando o retorno dos autos ao CPJ da 1ª AJME, para regular prosseguimento do feito, com a realização da instrução criminal. É como voto. DESEMBARGADOR SÓCRATES EDGARD DOS ANJOS. REVISOR Acompanho integralmente o voto do desembargador relator. TRIBUNAL DO ESTADO DEMOCRÁTICO DE DIREITO 14 DESEMBARGADOR JAMES FERREIRA SANTOS Acompanho integralmente o voto do desembargador relator. Belo Horizonte, sessão ordinária presencial de julgamento do Tribunal de Justiça Militar do Estado de Minas Gerais, aos 17 de julho de 2025. Desembargador Fernando Armando Ribeiro Relator